Tribunal: STF
Processo: MS 36712
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 13, DE 29 DE JULHO DE 2019, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. REORGANIZAÇÃO DE COMARCAS. DECISÃO LIMINAR DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE SUSPENDEU A EFICÁCIA DA RESOLUÇÃO. ART. 485, III, DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em face de ato do Conselheiro André Luis Guimarães Godinho, do Conselho Nacional de Justiça, relator do Processo de Controle Administrativo 0005586-81.2019.2.00.0000, que determinou a suspensão da eficácia da Resolução 13, de 29 de julho de 2019, expedida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em relação ao Município de Maragogipe, no Estado da Bahia. 
    Narra o impetrante que a decisão liminar exarada nos autos do Processo de Controle Administrativo (PCA) 0005586-81.2019.2.00.0000, ao suspender a eficácia da indigitada Resolução 13, de 29 de julho de 2019, impediu a desativação da Comarca de Maragogipe/BA pela administração do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em “flagrante ilegalidade e indevida ingerência no âmbito da autonomia administrativa da Corte Estadual, bem assim em dissonância a precedente condutor exarado pelo Conselho Nacional de Justiça”. 
    Noticia que a Resolução 13/2019 objetiva a desativação e agregação de comarcas no interior do Estado da Bahia, em razão do baixo ou quase nenhum fluxo de novos processos judiciais, a fim de conformar a organização judiciária estadual com o disposto no artigo 96 da Constituição Federal, no artigo 15, § 2º da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei Estadual 10.845/07) e no artigo 9º da Resolução 184/2013 do próprio Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
    Aponta que o artigo 9º da Resolução 184/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) exige que os Tribunais adotem providências efetivas para a transformação, extinção ou transferência de comarcas cuja distribuição processual seja “inferior a 50% (cinquenta porcento) da média de casos novos por magistrado do respectivo Tribunal no último triênio”.
    Aduz que a Resolução 13/2019 foi precedida do Processo Administrativo 2018/65.027, no qual foram realizados “estudos por mais de dois anos, iniciados no ano de 2017, desenvolvido amplo debate e colhidos elementos técnicos informativos com a finalidade de averiguação da existência de comarcas no Estado da Bahia em que o respectivo fluxo processual não alcançasse o mínimo estabelecido pelo e. Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução n. 184, de 06 de dezembro de 2013”. Nesse contexto, após exame técnico, o Tribunal impetrante concluiu que 18 (dezoito) comarcas deveriam ser transferidas (desativadas e agrupadas ou agregadas), de modo a “proporcionar melhor alocação de recursos orçamentários, financeiros e de pessoal, enfim observados os valores da eficiência e economicidade, sem que isto implicasse em prejuízos no acesso da população baiana ao Judiciário”. 
    Com efeito, dentre o rol de comarcas a serem desativadas, consta a Comarca de Maragogipe/BA, que seria agregada pela Comarca de Cachoeira/BA. De acordo com o impetrante, “a Comarca de Maragogipe apresentava o número de 439 processos novos distribuídos no último triênio – inferior, portanto, a 50% de 954, linha-de-corte determinada pelos critérios fixados pelo CNJ na Resolução n. 184/2013, além de se enquadrar nos critérios objetivamente fixados no âmbito do Tribunal impetrante”. 
    Em 2/8/2019, o Município de Maragogipe/BA, por intermédio de sua procuradoria, deflagrou o Procedimento de Controle Administrativo 0005586-81.2019.2.00.0000 no Conselho Nacional de Justiça, pugnando liminarmente pela suspensão provisória e, no mérito, pela anulação definitiva da Resolução 13/2019, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, forte no argumento de que a desativação da referida Comarca “inviabilizaria o exercício de direito e deveres da população do Município”. 
    Em amparo a sua pretensão, o impetrante defende que a decisão liminar exarada nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0005586-81.2019.2.00.0000, ora impugnada, é “inconstitucional e ilegal, proferida com abuso de poder e desvio de finalidade, inane que se mostra, desprovida de fundamentação e de mínima probabilidade do direito, ou mesmo do requisito impostergável do perigo da demora que lhe sustente”. 
    Argumenta, em síntese, que (i) o Município de Maragogipe não tem legitimidade para pretender, em desfavor do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a suspensão ou anulação da Resolução 13/2019; (ii) a legalidade da Resolução 13/2019 é matéria judicializada, objeto da Ação Ordinária de 1002171-43.2017.4.01.3300, distribuída à 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia, o que afasta a competência do CNJ para a sua apreciação; (iii) o Conselheiro André Godinho não é o relator competente do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0005586-81.2019.2.00.0000, em razão da prevenção do Ministro Humberto Martins para o julgamento do feito; (iv) a resolução questionada não trata de extinção de Comarcas, mas somente de transferência de jurisdição mediante desativação e agregação respectiva, inexistindo a necessidade de edição de lei em sentido estrito na matéria; e (v) o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia possui autonomia administrativa e financeira e competência para dispor sobre o funcionamento de seus órgãos jurisdicionais e administrativos, o que lhe confere “permissão para a edição de atos internos voltados à reorganização dos juízos a ele vinculados, inclusive com a desativação de comarcas”.
    Ao final, o impetrante tece os seguintes requerimentos: 
    “1. pretende seja concedida tutela liminar para que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão administrativa proferida pelo Conselheiro André Godinho, que determinou a antecipação dos efeitos da tutela nos autos do PCA nº 0005586-81.2019.2.00.0000, em trâmite perante o CNJ, até o julgamento definitivo deste mandamus, restabelecendo-se a eficácia da Resolução n. 13/2.019 do Tribunal de Justiça do Estado e, consequentemente, permitindo-se o restabelecimento e a normal continuidade das atividades tendentes ao seu cumprimento, estendendo-se os efeitos da tutela liminar deferida a qualquer outro provimento com idêntico objeto proferido ou que venha a ser deferido contrariamente à Resolução n. 13/2.019 do Tribunal impetrante; 
    (...) 
    4. pretende, ao final, com a confirmação da liminar deferida, seja concedida a segurança, definitivamente,determinando-se a anulação da decisão administrativa proferida pelo Conselheiro André Godinho, que determinou a antecipação dos efeitos da tutela nos autos do PCA nº 0005586-81.2019.2.00.0000, em trâmite perante o CNJ”. 
    Em 22/10/2019, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) prestou informações e, no dia 1º/11/2019, a União requereu o seu ingresso no feito. 
    É o relatório. Decido. 
    Ab initio, defiro o pedido de ingresso da União no feito (art. 7º, II, Lei 12.016/09).
    Insta ressaltar que, em decorrência fato superveniente – publicação do Ato Conjunto 21, de 12 de dezembro de 2019, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia –, proferi despacho, na data de 17/12/2019, publicado no DJe de 3/2/2020, com o seguinte teor, in verbis:
    “Despacho: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em face de ato do Conselheiro André Luis Guimarães Godinho, do Conselho Nacional de Justiça, relator do Processo de Controle Administrativo nº 0005586-81.2019.2.00.0000, que determinou a suspensão da eficácia da Resolução nº 13, de 29 de julho de 2019, expedida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em relação ao Município de Maragogipe, no Estado da Bahia. 
    Verifica-se que, no Diário Oficial do Poder Judiciário do Estado da Bahia de 16 de dezembro de 2019, Edição nº 2.524, foi publicado o Ato Conjunto nº 21, de 12 de dezembro de 2019, no qual o Presidente em Exercício do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a Corregedora Geral da Justiça e o Corregedor das Comarcas do Interior determinaram a reversão da desativação das comarcas constantes no anexo I da Resolução nº 13/2019. O Ato Conjunto nº 21 ostenta o seguinte teor, in verbis:
    ‘ATO CONJUNTO Nº 21, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019.
    O Desembargador AUGUSTO DE LIMA BISPO, Presidente em Exercício do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a Desembargadora LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CEZAR SANTOS, Corregedora Geral da Justiça e o Desembargador EMÍLIO SALOMÃO PINTO RESEDÁ, Corregedor das Comarcas do Interior, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
    CONSIDERANDO o que preceitua a Resolução nº 13, de 29 de julho de 2019, disponibilizada no DJE de 31.07.2019, sobre a desativação de Comarcas de Entrância Inicial; 
    CONSIDERANDO a Decisão liminar proferida no PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO n° 0006443- 30.2019.2.00.0000, em trâmite no Conselho Nacional de Justiça, e a necessidade de atender-se ao quanto determinado no PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 0008551-32.2019.2.00.0000; 
    CONSIDERANDO a imprescindibilidade de atendimento à determinação do Colendo Conselho Nacional de Justiça, para fins de garantir a regular prestação jurisdicional; 
    RESOLVEM 
    Art. 1º. Determinar a reversão da desativação das comarcas constantes no anexo I, da Resolução nº 13/2019. 
    Art. 2º Os processos digitais de competência das comarcas desativadas, distribuídos para as comarcas agrupadoras, deverão ser transferidos para as comarcas de origem. 
    Art. 3º Os processos físicos encaminhados ao Tribunal de Justiça da Bahia, para fins de digitalização, deverão ser remetidos para as comarcas de origem. 
    Art. 4º Este Ato Conjunto entra em vigor na data de sua publicação. Salvador, 12 de dezembro de 2019 (...)’. 
    Tendo em vista a publicação do Ato Conjunto nº 21, de 12 de dezembro de 2019, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, é recomendável que se verifique a existência de interesse jurídico e processual legítimo a ser amparado na presente via mandamental.
    Ex positis, intime-se o impetrante para que, no prazo legal de 10 (dez) dias, justifique seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo (art. 485, CPC/2015).” (Destaquei)
    Em seguida, na data de 19/2/2020, sobreveio a certidão (eDoc. 82) de que “até o dia 17/02/2020, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 17/12/2019”.
    Consectariamente, como a parte deixou de apresentar a manifestação solicitada, necessária a extinção do presente feito, sem resolução de mérito. 
    Ex positis, julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015 c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 21 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente